Tribunal: STF
Processo: RHC 134372
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-07
Data de publicação: 2018-12-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PEDIDO DE RETIRADA DA CAUSA EM EXAME DA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL – ATENDIMENTO DESSE PLEITO TÃO SOMENTE PARA ANÁLISE DOS MOTIVOS A ELE SUBJACENTES – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – REINCLUSÃO EM PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL – PRETENDIDA REUNIÃO, PARA EFEITO DE APRECIAÇÃO SIMULTÂNEA, ENTRE A PRESENTE CAUSA E OUTRO PROCESSO SOB A MINHA RELATORIA – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS OU CONFLITANTES – LEGITIMIDADE DA ANÁLISE, PELO MAGISTRADO COMPETENTE, ACERCA DA CONVENIÊNCIA DE EVENTUAL JULGAMENTO CONJUNTO – INACOLHIMENTO DO PEDIDO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA E DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A “PERSECUTIO CRIMINIS” – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 77 DO CPPM – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE, PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.